Tribunal: TJES
Processo: 5048238-54.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048238-54.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS MACHADO GRILO
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº:
5048238-54.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

EMBARGADO:
MARCOS MACHADO GRILO

RELATOR:
FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO CIVIL. PLATAFORMAS DIGITAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À LIBERDADE CONTRATUAL E OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de embargos de declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo embargado, reformando a sentença de primeiro grau para determinar o restabelecimento do cadastro do autor na plataforma e condenar a ora embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de: (i) obscuridade quanto à análise da autonomia privada e da liberdade contratual para a desativação motivada do parceiro; e (ii) omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral e a aplicação exclusiva da Taxa Selic.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o
decisum
de acordo com o livre convencimento motivado e as provas dos autos, expressamente consignando que as telas sistêmicas apresentadas eram inconclusivas para comprovar a alegada fraude, configurando o descredenciamento como ato arbitrário. 3. O julgado também foi expresso e cristalino ao determinar os consectários legais da condenação, fixando a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação. 4. O inconformismo da embargante no tocante às teses rejeitadas caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e reforma do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 5. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS).
IV – DISPOSITIVO:
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigos 48 e 55 da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 125 do FONAJE).

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19677508) opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID nº 19549354) que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pelo autor e deu-lhe parcial provimento, determinando a reativação da conta do motorista e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante, inicialmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende que o
decisum
padece de obscuridade, porquanto não teria respeitado a autonomia privada e a liberdade contratual (art. 421 do CC) que autorizariam a desativação justificada por violação aos Termos de Uso (suposta majoração de rotas em viagens). Alega, ainda, haver omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o dano moral, postulando que sua fluência ocorra a partir do arbitramento (Súmula 43/STJ) e requerendo a aplicação da Taxa Selic nos moldes da novel Lei nº 14.905/24.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos e presentes os seus pressupostos de admissibilidade. Indefiro o pedido de efeito suspensivo excepcional, dada a ausência de probabilidade do direito invocado.

No mérito, o recurso não merece acolhimento. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos servem estritamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, o acórdão resolveu a controvérsia de forma clara e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado. A decisão colegiada avaliou adequadamente as provas dos autos, consignando expressamente que, embora a relação seja de natureza civil e pautada na liberdade de contratar, a embargante "não se desincumbiu do ônus de provar a fraude atribuída ao autor" , ressaltando que "as telas sistêmicas anexadas à contestação não se prestam a comprovar tais alegações" e "mostram-se absolutamente inconclusivas".

Da mesma forma, não há qualquer omissão quanto aos critérios de atualização do valor indenizatório, uma vez que o acórdão determinou de forma expressa que o montante de R$ 5.000,00 deve ser "corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 STJ) e com juros de mora desde a citação". O fato de o critério adotado pelo Juízo divergir da tese sustentada pela embargante (aplicação de Selic retroativa ao arbitramento) não configura omissão, mas mera contrariedade à tese defensiva.

Nota-se, portanto, que a real pretensão da embargante é rediscutir o mérito, promover a revaloração das provas acerca da alegada fraude e alterar os critérios de fixação dos juros devido ao seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza restrita deste recurso.

Por fim, cabe lembrar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não é obrigado a rebater todas as teses invocadas pelas partes, bastando apresentar fundamentação lógica e suficiente para a solução do litígio:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)